Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700077-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE OLIVIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça leito de UTI com o suporte necessário, por meio da rede pública ou particular às expensas do DF. A recorrente conta com 70 anos, encontra-se internada na UPA de São Sebastião com risco de choque, de infecção e de aspiração diante do seu frágil estado clínico (ID 67843126, pág. 32). A decisão proferida na origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, devendo ser observada a lista da Central de Regulação do DF. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, a paciente encontra-se recebendo o tratamento em um box da UPA de São Sebastião, intubada, enquanto aguarda leito de UTI que atenda suas necessidades (ID 67843126, pág.31), o que prescinde outros detalhes clínicos para concluir a inadequação do serviço. Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica. Tendo-se em conta as nuances do caso como idade e circunstâncias da paciente, tem-se como legítima a pretensão da agravante, devendo seu pleito ser acolhido. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça à recorrente LEITO DE UTI COM SUPORTE CLÍNICO NECESSÁRIO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de cominação de multa diária. Intimem-se. Dê-se vista ao agravado para resposta. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.